Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-89.2020.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001906-89.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURICIO VANDERCY EDVANE - CPF: 206.664.971-68 (APELANTE), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTOR AFIRMA TER REALIZADO EMPRESTIMO CONSIGNADO E QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO ATRAVES DE CARTÃO DE CREDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTENCIA DE CONTRATO ASSINDO – INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO A INEXISTÊNCIA O CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ QUE A PROVA TESTEMUNHAL FOI INDEFERIDA – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II - Quando a matéria questionada pode ser comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, admite-se o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.

III - Nos termos do art. 85 § 11º majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em decorrência da existência da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURICIO VANDERCY EDVANE em face da sentença referente ao processo nº 1001906-89.2020.8.11.0045 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que foi informado por servidores do INSS de que parte dos descontos realizados pelo requerido é feita na modalidade de cartão de crédito consignado, sendo contrato lançado em novembro de 2015 sob o nº 12005543, a título de “pagamento mínimo de fatura”.

Relatou que não foi informado de que haveria a contratação de cartão de crédito e que os pagamentos descontados de seu benefício não amortizam o montante da dívida.

Recebida a inicial e determinada a realização de audiência de conciliação, além da citação do requerido. Posteriormente, a audiência fora cancelada em vista do desinteresse de ambas as partes.

A requerida apresentou resposta à inicial, pugnando pela improcedência do pedido.

Após analisar os autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com a seguinte argumentação:

'Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a concessão de Justiça Gratuita.'

Irresignado com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que houve cerceamento de defesa já que foi negada a realização de prova testemunhal; (ii) requereu o provimento do recurso, e retorno dos autos a origem para a realização da oitiva requerida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MAURICIO VANDERCY EDVANE em face da sentença referente ao processo nº 1001906-89.2020.8.11.0045 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG S.A..

Pois bem.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa, tendo em vista que teve negado o seu pedido de oitiva testemunhal.

Inicialmente esclareço que a parte recorrente não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancaria recorrida.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de não ter contrato empréstimo consignado através de um cartão de credito.

Como bem descrito na sentença de piso: “Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (Id. 32210538, p. 1), o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes”.

Ademais, comparando-se as assinaturas apostas nos documentos trazidos pelo requerido com a assinatura utilizada pelo requerente nos seus documentos pessoais, verifica-se sua similitude.

Assim, não prospera a insurgência do autor de que nunca tomou ciência da contratação, seja por alegar não ter recebido qualquer cartão magnético seja por ausência de informações e orientações, bem como o montante foi disponibilizado para sua utilização.

Dessa forma, impende observar que as provas documentais carreadas aos autos, são suficientes para formar o convencimento do juízo, razão pela qual licita a antecipação do julgamento da Lide, e dispensável o despacho saneador

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLENCIA DAS FATIRAS - APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PRELIMINARES REJEITADAS - DANO MORAL DEVIDO – QUANTIFICAÇÃO ADQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Falta de depoimento pessoal da parte apalada não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito.

II - A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1001931-22.2020.8.11.0007, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 25/05/2021).

III – A juntada de faturas unilaterais, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

IV - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

V – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil), não merece majoração e deve ser mantido.

VI - Por fim, nos termos do art. 85 § 11º, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.' (TJMT, RAC 1031358-79.2020.811.0002, RELATOR SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 27/10/2021).

Ainda,

'REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – MANTIDA NA FORMA PACTUADA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a falta de perícia contábil e oitiva de testemunhas não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.' (TJMT, 3ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0001931-34.2014.8.11.0012, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 11/04/2018).

Isto posto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11º majoro os honorários de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em decorrência da existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022